Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-70.2019.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000798-70.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO IVAN DOS SANTOS - CPF: 941.561.071-91 (APELANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA PEREIRA - CPF: 746.883.321-49 (ASSISTENTE), LEANDRO DE ARAUJO LIMA - CPF: 030.852.451-97 (ASSISTENTE), ELISON DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 663.456.772-72 (ASSISTENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÕES DE DANOS ESTETICOS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE –CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no § 6o do art. 37 , da CF/1988 , segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"; 2) Assim, o afastamento da responsabilização depende da prova de rompimento do nexo causal, vale dizer, da presença de excludente de responsabilidade, tal como caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. 2. Embora profundamente lamentável, uma vez evidenciado que o acidente que vitimou o autor ocorreu em função de culpa exclusiva de terceiros, tendo em vista que a cerca eletrocutada não possuía

aterramento (procedimento obrigatório em cercas construídas sob redes elétricas), afastando a responsabilidade da concessionária de serviço público e o consequente dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO IVAN DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de
“Indenização de Danos Morais e Reparação de Danos Estéticos e Materiais”
(Proc. no 1000798-70.2019.8.11.0009) ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedente o pedido autoral, por concluir que
“a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente porque os elementos trazidos na peça pórtica são insuficientes para formar o convencimento deste magistrado”
a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, com as ressalvas do art. 98, § 3o, do CPC

(cf. Id. no 202576430).

O autor/apelante afirma que
“as concessionárias de serviços públicos, estão sujeitas à responsabilização objetiva, de forma que respondem pelos danos ocasionados, independente de apuração da culpa no evento danoso (teoria do risco administrativo), consoante dispõe o artigo 37, § 6° da Constituição Federal (...) somente se eximem do dever de indenizar quando restar comprovado que o fato se deu por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que não é caso em tela”.

Defende que
“diante dos documentos acostados aos autos, não há dúvida no tocante ao fato ocorrido e às lesões sofridas em razão da negligência da recorrida, que deveria ter zelado de forma mais diligente na prestação de serviços, tomando medidas de urgência ao ser informada pelos vizinhos sobre a ruptura (...) é incontroverso que os danos foram causados em decorrência da descarga elétrica sofrida, o que pode ser observado pelas fotografias, bem como pelo Relatório de Acidente juntado aos autos pela própria apelada (...) ficando aquele que causou o dano obrigado a repará-lo, consoante art. 927 da legislação civil (...) todos os gastos relacionados a medicamentos, consultas, exames e outros procedimentos devem ser indenizados pela apelada, visto que deu causa ao ocorrido”.

Por fim, aduz que
“resta claro que a apelada deixou de prestar seus serviços corretamente, resultando na descarga elétrica que (lhe) causou diversos danos físicos e psicológicos (...) não mais conseguindo realizar as atividades simples do cotidiano, tendo se tornado atividades árduas, sofrendo abalo psicológico e constrangimentos de toda ordem”
merecendo prosperar o pleito
“de indenização por danos morais e estéticos, uma vez que a situação vivenciada extrapola muito o mero dissabor do cotidiano, conforme se pode observar dos documentos acostados aos autos”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
“condenando a apelada ao pagamento das verbas indenizatória”
e a inversão do ônus sucumbencial (
Cf. Id. no 202576431).

A Ré/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 202576434).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença, julgou improcedente os pedidos autorais, sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Considerando não haver mais questões processuais pendentes e que a parte requerente não pugnou pela produção de outras provas na fase processual própria para tanto, com espeque no art. 355, inciso I, do CPC, passo a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito.

Não se pode olvidar que o art. 373, inciso I, do CPC, dispositivo legal que disciplina a distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Nesta esteira, é imperioso que a parte demandante forme, por meio de provas, o convencimento do juízo, explicitando os motivos que a levaram ao ajuizamento da ação, considerando o direito que entende ter sido violado.

Denota-se, todavia, que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente porque os elementos trazidos na peça pórtica são insuficientes para formar o convencimento deste magistrado.

Explico.

A pretensão resistida trazida a juízo versa sobre pedidos condenatórios em razão de fato do consumo, motivo pelo qual é imprescindível que a parte autora comprove o nexo causal de ação ou omissão da requerida com os danos que alega sofrer - ainda mais porque o requerido impugnou especificamente tal ponto em contestação.

Urge salientar que a requerente colacionou como prova alguns documentos, entrementes, não foram aptos, de per si, a formar convencimento do julgador.

Desta feita, a improcedência dos pedidos iniciais é medida de rigor.

Por fim, não há falar em litigância de má-fé, posto que o desencontro das informações acerca da data do fato não alteraram a sorte do julgamento.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (...)”

Consta da inicial que, em meados de dezembro de 2016, o autor estava em seu sítio trabalhando quando sofreu uma descarga elétrica ocasionada pela ruptura de fios de alta tensão de energia, que lhe causou lesões corporais de natureza grave (cf. Id. no 202576374).

De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ré/apelada, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, ou seja, prescinde da comprovação de culpa. Logo, com base na teoria do risco administrativo, basta ao autor comprovar a existência de dano patrimonial e/ou extrapatrimonial, a conduta da concessionária (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre esses, de modo que a ré somente não responderá civilmente se produzir prova nos autos acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro ou, ainda, de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES C/C DANOS ESTÉTICOS – FIO DE ALTA TENSÃO BAIXA – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE EQUINO – QUEIMADURAS NAS EXTREMIDADES DO CORPO DO AUTOR - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6o, CF – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
A responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.
2. Logo, cabia à ré/apelada demonstrar não só que os fios de alta tensão encontravam-se na distância regular do solo, conforme diretrizes da norma vigente (ABNT NBR 15688:2012 e NDU-007 versão Revisão 5.0 de Agosto/2018), como também que neles não havia nenhuma danificação que justificasse a descarga elétrica, ônus do qual não desincumbiu. 3. Assim, conclui-se que a falta de diligência da prestadora do serviço público, ao não tomar as providencias necessárias para manutenção dos fios de alta tensão no imóvel do apelado, foi a causa do acidente. 4. Nesse contexto, a concessionária de serviço público, distribuidora de energia elétrica, é responsável, objetivamente, pelos danos causados a consumidor que foi vítima de choque elétrico no momento em que trafegava com seu cavalo na zona rural, a teor do que dispõe o §6o, do art. 37, da Constituição Federal. 5. No tocante aos danos materiais (danos emergentes), em pese seja devida a correspondente indenização, certo é que esta é apenas cabível quando cabalmente demonstrados. Em sendo assim, a indenização por danos materiais (danos emergentes) corresponde apenas ao total de R$ 8.522,83 (oito mil quinhentos e vinte dois reais e oitenta e três centavos). 6. Quanto ao pedido de reparação por lucros cessantes, revela-se comprovado que o autor/apelante sofreu dano material, a título de lucros cessantes, na medida em que não pode exercer a sua atividade laborativa pelo período indicado pelo médico (03 meses), em razão das lesões decorrentes do evento danoso narrado na inicial. 7. No entanto, o autor/apelante não logrou comprovar, de forma objetiva, a privação de lucros certos e concretos durante o período da convalescença, razão pela qual a indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base no salário mínimo nacional. 8. Por sua vez, no que diz respeito aos danos morais, certo é que a situação vivida pelo autor/apelante, que sofreu queimaduras de 2o grau nas extremidades do corpo (cabeça, mãos, pernas e pés), configura o evento danoso, o que enseja o dever de indenizar. 9. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida. 10. No que concerne aos danos estéticos, as fotografias apresentadas junto à petição inicial, demonstram que o acidente sofrido pelo autor/apelante acarretou cicatrizes visíveis. 11. Considerando que, segundo a doutrina especializada, o dano estético decorre de qualquer modificação visível e “esteticamente pejorativa”, duradoura ou permanente, no corpo da vítima, entendo que a lesão extrapatrimonial em apreço restou configurada. (TJMT RAC 1000485-10.2018.8.11.0021, Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Ainda, importa observar que se aplica ao caso, igualmente, a regra do art.
927
,
§ 1o
, do
Código Civil
, a qual dispõe que
“haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”
.

Pelos documentos e provas produzidas nos autos, é incontroverso que o acidente com o autor ocorreu porque ele, entrou em contato com uma cerca de arame farpado, que estava energizada devido o rompimento de um cabo condutor de eletricidade da rede de distribuição rural de 34.5 KV, que havia caído sobre a referida cerca.

Todavia, analisando detidamente o conjunto probatório anexado aos autos, verifica-se, especialmente pelo
“Relatório de acidente com população com lesões leves”
(Id. no 202576402) que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros, tendo em vista que a cerca não possuía

aterramento (procedimento obrigatório em cercas construídas sob redes elétricas) e com isso, o cabo permaneceu energizado, e só após o contato da vítima com a cerca, a rede foi desligada automaticamente com a atuação da chave fusível religadora no 3317170189.

Concomitantemente, com relação ao estado da rede elétrica, também não se vislumbra prova nos autos da afirmação feita na exordial de que
“os vizinhos já haviam solicitado, anteriormente e por telefone, à apelada o desligamento da rede, bem como que esta tomasse as providências necessárias diante da ruptura do sistema elétrico, no entanto, de forma negligente, ela não compareceu à época para efetuar o reparo, colimando no incidente”
.

Assim, os documentos anexados pelo ora apelante, como fotos atestando seu estado físico e laudos médicos, comprovam apenas o fato já incontroverso de que o acidente ocorreu, não sendo, no entanto, o suficiente para condenar a ora apelada a pagar os valores pedidos na inicial a título de indenização por dano, porquanto tudo ocorreu por culpa exclusiva de terceiros, fato que rompe com o nexo causal, configurando uma excludente de responsabilidade que exime a apelada de arcar com os valores a serem pagos a título de indenização.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C.C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE – AFASTADA - MORTE POR ELETROCUSSÃO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Destaco ser desnecessário apontar a existência de equívoco na sentença especificamente, quando, em seu arrazoado, o recorrente expõe claramente as teses sobre as quais ampara sua inconformidade, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da sentença, possibilitando à parte contrária rebatê-las em relação ao mérito, cumprindo o disposto no artigo 1.010 do CPC. Preliminar afastada. I- Por se tratar de Concessionária de Serviço Público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no § 6o do art. 37, da CF/1988, segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
II- É de se dizer que incumbe à parte autora a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo de causalidade entre o dano (evento morte) e a alegada falha na prestação do serviço por parte da concessionária (culpa in omitindo). À ré, por sua vez, compete demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a teor do § 3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
III- Causa determinante do acidente que foi o contato do bastão “porta fusível’ com a rede de alta tensão. A vítima ao tentar intervir no sistema elétrico de potência, atividade perigosa, sem ter permissão, bem como nenhum conhecimento técnico e sem a utilização dos mais básicos equipamentos de proteção, com luva isolante, demonstra ausência de deveres mínimos de cuidado junto à rede elétrica regular. Culpa exclusiva da vítima comprovada nos autos. Excludente de responsabilidade caracterizada. (TJMT - RAC: 00574948620158110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/05/2020) (
grifei
e
negritei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024